Tribunal: TJDFT
Processo: 0729100-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729100-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: JOAO CARLOS PEREIRA LOPES, J.C - COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - ME, JANILDE BORGES DE OLIVEIRA LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da execução de título extrajudicial (no 0705364-38.2017.8.07.0003), movida em desfavor da J.C COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA – ME E OUTROS. A decisão combatida determinou que a CEF declarasse quitado o financiamento e apresentasse o termo de quitação do contrato fiduciário no 155552142393-1 (ID 160269014 – dos autos da origem): “Razão assiste à arrematante. Foi deferida, nos presentes autos, a penhora dos direito aquisitivos sobre o imóvel da parte executada, o qual se encontrava alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal. Considerando que o bem gravado com alienação fiduciária garante a dívida, com o produto da arrematação, deve a credora fiduciária quitar o saldo devedor e baixar o gravame de alienação fiduciária. Intime-se, pois, a CEF para declarar quitado o financiamento, bem como apresentar o termo de quitação do contrato fiduciário no 155552142393-1, nos termos do §1o do art. 25, Lei 9.514/1997, no prazo de 15 (quinze) dias.” Nesta sede recursal, a recorrente pede: a) a atribuição de efeito suspensivo para reformar a decisão judicial quanto à determinação de quitação do contrato habitacional no 155521423931; b) no mérito, a reforma da decisão a fim de que seja declarado nulo o leilão do imóvel de matrícula no 312.415; e c) caso não se entenda dessa forma, subsidiariamente, que seja autorizada a baixa do gravame de alienação fiduciária, sem a quitação do contrato, eis que o valor oriundo da arrematação não será suficiente para liquidar o contrato, devendo o débito permanecer em nome do mutuário Sr. João Carlos Pereira Lopes. Sustenta que o imóvel penhorado é alienado fiduciariamente em seu favor, condição que impede a penhora do bem. Diz que no ID 116316137 (da origem), o próprio exequente trouxe aos autos nota de exigência feita pelo cartório, informando a impossibilidade de registrar penhora do imóvel, tendo em vista que o executado possuía apenas direitos fiduciantes sobre o bem. Narra que em ato contínuo, foi expedido um novo termo de penhora, fazendo constar que a penhora seria apenas dos direitos creditícios (ID 116723967 – da origem). Explana que, na mesma ocasião, foi respondido ofício pela CEF, onde foi informado que o saldo devedor do contrato cuja garantia é o imóvel matrícula no 312.415 era de R$ 199.243,89, em 18/03/2022, apresentando 28 prestações em atraso e 270 parcelas para o término do contrato. Entretanto, em que pese a condição que impede a penhora do imóvel, foi designado leilão para a alienação do bem (ID 125609448 – da origem), sendo o 1o marcado para o dia 25/07/22 e o 2o para 28/07/22, sem que houvesse sua intimação para se manifestar nos autos sobre a penhora realizada, muito menos sobre o leilão designado. Menciona que a ausência de sua intimação em razão de sua qualidade como credora fiduciária enseja nulidade processual, tendo em vista que restou impossibilitada de prestar informações, bem como de impugnar o pedido de penhora do imóvel, sendo violado o direito ao contraditório e a ampla defesa, amparados pelo art. 5o, LV, da CF. Aponta que não há nos autos decisão expressa deste Juízo determinando a penhora do imóvel em questão, uma vez que o despacho de ID 110398999 (da origem) determinou a expedição de mandado de penhora de direitos, como feito pelo Oficial de Justiça. Afirma que estando o imóvel gravado por alienação fiduciária, não é permitida a sua penhora. Relata que o que se busca é a penhora dos direitos aquisitivos do bem imóvel, na forma do art. 835, XII, do Código de Processo Civil e não sobre o imóvel como um todo. Esclarece que os direitos aquisitivos são aqueles decorrentes da diferença entre o valor de mercado do bem e o saldo devedor do financiamento, sendo a diferença os chamados “direitos aquisitivos” que integram o patrimônio do executado. Ou seja, o devedor fiduciário possui mera expectativa de direito de propriedade por ser titular de direito eventual, podendo, contudo, praticar atos de conservação do seu direito. Contudo, a eventual penhora dos direitos aquisitivos não constitui efetivo patrimônio positivo, uma vez que, em caso de eventual penhora do bem deve-se prover inicialmente o adimplemento integral do contrato de mútuo com as devidas correções e caso o saldo devedor supere o crédito do executado revelar-se-ia medida extremamente onerosa (alienação do imóvel) sem qualquer satisfação do débito perseguido nos presentes autos. Defende que, em caso de adjudicação ou leilão dos direitos aquisitivos o crédito do devedor consistiria na diferença do valor de mercado do bem e o saldo devedor do financiamento, não podendo o contrato de mútuo ser alterado, ou seja, o devedor continuará tendo a posse direta do bem imóvel e o arrematante dos direitos aquisitivos, não do imóvel como um todo, devendo aguardar a quitação do financiamento imobiliário, quando a propriedade integrará o patrimônio do executado e então poderá exercer efetivamente seu direito à parcela da propriedade. Aduz que, em que pese a possibilidade jurídica da penhora dos direitos aquisitivos, nota-se que seus efeitos só se darão ao fim do contrato de mútuo tornando a medida inserta e pouco efetiva. Alega que no que tange a penhora da propriedade imobiliária como um todo, não é possível conceber a possibilidade, uma vez que consiste em prática ilegal permitir que o bem imóvel vá à leilão para liquidar o direito aquisitivo significando que, na prática, não se penhorou o "direito aquisitivo" em si, mas o próprio imóvel, de propriedade, ainda que resolúvel, do credor fiduciário que, por sua vez, não é o devedor da presente execução. Nesse sentido, se o bem imóvel vai à leilão para liquidar o direito aquisitivo significa que, na prática, não se penhorou o "direito aquisitivo" em si, mas o próprio imóvel, de propriedade, ainda que resolúvel, do credor fiduciário que, por sua vez, não é o devedor da presente execução. Discorre que mesmo que se considere que a CEF não seria prejudicada, uma vez que receberia a integralidade do saldo devedor contratual, a interferência estatal na quitação antecipada do contrato violaria a vontade das partes sendo indevida e ilegal, restando configurada clara violação ao direito fundamental da autonomia privada ou autonomia da vontade. Destaca que a execução deflagrada em face da parte executada decorre de débitos referentes a dívidas que não possuem nenhuma relação com o contrato de alienação fiduciária no imóvel em questão, nesse sentido não pode a CEF, responder por tais débitos, conforme dispõe o §8o da Lei 9.514/97. Frisa que é impossível levar o imóvel como um todo à hasta pública, em razão da ilegalidade da medida e ainda entende-se que a penhora dos direitos aquisitivos constitui medida desproporcional e pouco satisfatória, ante a necessidade em aguardar a consolidação da propriedade ao patrimônio do devedor (30 anos/300 meses), assim sendo, é imperiosa a desconstituição da penhora sob o imóvel e dos direitos aquisitivos como meio de saldar os débitos perseguidos na execução. Ressalta que, no caso em concreto, observa-se que a medida proferida pelo juízo se mostrou completamente desarrazoada e inócua, vez que o imóvel foi leiloado pelo valor de R$ 135.000,00, enquanto só o saldo devedor junto a CEF era de era de R$ 199.243,89, em 18/03/2022. Assim, o valor da arrematação não seria suficiente para liquidar o contrato junto a CEF, credora fiduciária e primeira na ordem de preferência, muito menos para saldar o débito junto ao exequente Banco Bradesco. Dessa maneira, vislumbra que o leilão jamais deveria ter ocorrido, principalmente sem a anuência do credor fiduciário. Argumenta que a penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel com alienação fiduciária está prevista no art. 835, XII, do CPC, mas, no entanto, vedado o leilão do bem, porque não pertence ao executado e sim, ao credor fiduciário, que no caso dos presentes autos é a Caixa Econômica Federal. Assevera que o imóvel até poderia ir a leilão, mas, desde que, a Caixa Econômica Federal tivesse anuído, fazendo constar no edital as regras, para o caso em questão, o que não ocorreu. Nesse sentido, ainda que houvesse concordância do credor fiduciário o arrematante se sub-rogaria na posição contratual do devedor original em relação ao credor fiduciário, passando a ser o novo responsável pelo pagamento do saldo devedor e sendo o titular apenas dos direitos aquisitivos. No despacho de ID 4919400, o recorrente foi intimado para em 5 dias úteis indicar qual o ID da decisão que estaria recorrendo e apontou o ID 160269014 (da origem) (ID 49473445). É o relatório. O recurso não pode ser conhecido, porque é intempestivo. O prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o do CPC). A decisão agravada que determinou à CEF que declarasse quitado o financiamento e apresentasse o termo de quitação do contrato fiduciário no 155552142393-1 foi proferida em 29/5/2023 (ID 160269014 – da origem), publicada em 1o/6/2023 (ID 160515192), tendo a recorrente tomado ciência em 9/6/2023. Nesse sentido, a data final para a interposição do recurso foi dia 30/6/2023. O agravo, entretanto, é intempestivo, pois somente foi interposto em 19/7/2023. Assim, não se pode ter por tempestivo este agravo de instrumento, interposto depois de expirado o prazo regular para sua interposição. Anoto, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília, 2 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator